Tribunal: TJSP
Processo: 2271622-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BOMBA INFUSORA, INSUMOS E INSULINA - Paciente portador de Diabetes Mellitus tipo 1, de difícil controle. – Decisão que indeferiu a tutela de urgência, pleiteada para determinar aos réus o fornecimento de sistema de infusão de insulina MINIMED 780G e insumos necessários ao respectivo uso, além da insulina Fiasp 100Ui/mL, conforme prescrição médica – Presença dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BOMBA INFUSORA, INSUMOS E INSULINA - Paciente portador de Diabetes Mellitus tipo 1, de difícil controle. – Decisão que indeferiu a tutela de urgência, pleiteada para determinar aos réus o fornecimento de sistema de infusão de insulina MINIMED 780G e insumos necessários ao respectivo uso, além da insulina Fiasp 100Ui/mL, conforme prescrição médica – Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente os estabelecidos pelo Tema no 106 do STJ (REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018), embora aplicáveis, no caso em tela, apenas em relação ao pedido de fornecimento da insulina – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade do equipamento, insumos e insulina, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, do tratamento dispensado pelo SUS - Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo configurados – Decisão reformada para conceder a tutela de urgência.

Recurso provido, confirmada a liminar recursal.